Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. QUANTUM. RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré proceda à autorização do procedimento cirúrgico prescrito à autora no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da autora. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Alega, em suma, que sua negativa se deu com base no Parecer Técnico no 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS, não pode ser compelida a custear o procedimento. Além da pedir a redução da multa aplicada.

2. Consta do relatório médico que a agravada foi submetida a cirurgia bariátrica há 3 anos quando pesava 113kg, em consequência da qual apresentou grande perda ponderal, em torno de 56kg, o que acarretou “abdome em avental, diástase, nadegas, ptose mamária”. Necessita de “cirurgia reparadora de correção de flacidez em abdome e mama com ptose”, contudo, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. 2.1. A gravidade da patologia apresentada pela agravante já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS) pela Resolução Normativa no 167/08. 2.2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.3. Veja: "(...) 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida. 3. Agravo conhecido e provido.” (07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019).

3. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado pelo médico responsável pela condução do tratamento da agravada, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela. 3.1. Outrossim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido pelo juízo de primeiro grau mostra-se suficiente para cumprimento da decisão.

4. Como é cediço, o instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 4.1. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão recorrida. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 4.2. Evidente a validade da multa aplicada, porquanto razoável e adequada a preservar seu caráter coercitivo, além de guardar correspondente proporcionalidade com a natureza e urgência do caso e, principalmente, considerar a capacidade financeira e operacional da agravante como critério para sua quantificação. 4.3. O prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da citação/intimação, é suficiente para cumprimento da determinação, ao passo que a pena de multa única no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável, considerando que será revertida em favor da autora, já que é aproximadamente o valor que o mesmo médico cobrou para realizar a cirurgia de forma particular.

5. Recurso improvido.